Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RESOLUÇÃO No 303 DO CNJ. BIS IN IDEM INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual se impugna decisão que rejeitou alegação de excesso de execução e determinou a expedição de requisição de pequeno valor em favor do exequente.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de anatocismo, em razão da incidência da taxa SELIC sobre montante já corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.
3. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a forma de atualização adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal, correção monetária e juros de mora anteriores, configura anatocismo ou bis in idem em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu novo regime de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência única da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, até o efetivo pagamento.
6. A partir de sua vigência, a taxa SELIC incide sobre o montante do débito consolidado até novembro de 2021, compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora anteriormente apurados.
7. Tal sistemática não caracteriza anatocismo, pois não há cumulação da SELIC com outros índices no mesmo período, mas substituição dos critérios anteriores por força de alteração constitucional superveniente.
8. A Resolução no 303 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, disciplina expressamente que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021.
9. A norma administrativa do CNJ encontra respaldo na jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e não padece de inconstitucionalidade.
10. A incidência da SELIC sobre o montante apurado até 8/12/2021 não configura bis in idem, pois não há cobrança simultânea de juros ou correção monetária diversos no mesmo período.
11. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC incide, de forma exclusiva, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública apurado até novembro de 2021. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante que inclui principal, correção monetária e juros de mora anteriores não configura anatocismo nem bis in idem, por se tratar de substituição do regime de atualização por determinação constitucional”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; art. 22 da Resolução no 303 do CNJ; arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; art. 85, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1646957, processo n. 0710114-62.2022.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, PJe 22/12/2022; Acórdão n. 1636406, processo n. 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 3/11/2022, DJe 18/11/2022; Acórdão n. 1629430, processo n. 0711605-61.2022.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 13/10/2022, DJe 27/10/2022.